Tribunal: STF
Processo: RE 1083113
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 74.788/2019-STF, 77.887/2019-STF e 8.764/2020-STF.
    A recorrente requer, em suma, a desistência do mandado de segurança, bem como a devolução dos autos ao Juízo de origem
    “[...] a fim de que os depósitos efetuados em conta judicial vinculada aos presentes autos sejam imediatamente transformados em pagamento definitivo, nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso II, da Lei n.º 9.703/1998” (pág. 2 do documento eletrônico 35).
    Em 28/2/2018, neguei seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 31). Dessa decisão foi interposto agravo regimental (documento eletrônico 33).
    É o relatório necessário. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a desistência do mandado de segurança é possível até o trânsito em julgado do processo e independe da anuência do impetrado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes, entre outros: RE 287.978-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; RE 231.509-AgR-AgR/SP e RE 446.790-AgR-ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 255.837-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 411.477-AgR/PI, Rel. Min. Eros Grau; RE 390.014-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 162.263-ED-EDv/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 377.361-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; MS 24.584-AgR/DF, de minha relatoria.
    Além disso, ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 669.367-RG/RJ (Tema 530 da Repercussão Geral), reiterou esse entendimento. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”.
    Isso posto, ante a regularidade do pedido, torno sem efeito a decisão proferida em 28/2/2018 (documento eletrônico 31), julgo prejudicado o agravo regimental interposto (documento eletrônico 33), homologo a desistência do mandado de segurança (art. 21, VIII, do RISTF) e julgo extinto o writ sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
    Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem para que aprecie o pedido de transformação dos eventuais depósitos judiciais em pagamento definitivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator